Tribunal: TJSP
Processo: 2099589-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. Decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela coexecutada JDO, em que alegada sua ilegitimidade passiva, e condenou a excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados R$ 500,00, em razão do valor da causa. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Ilegitimidade passiva.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. Decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela coexecutada JDO, em que alegada sua ilegitimidade passiva, e condenou a excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados R$ 500,00, em razão do valor da causa. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Ilegitimidade passiva. Dívida inscrita e processo instaurado contra quem não era proprietário ou possuidor do imóvel tributado na época em que ocorreu o fato gerador, efetivado o lançamento e praticado o ato administrativo (inscrição do débito na dívida ativa) que visa justamente verificar a regularidade da exigência.

Honorários advocatícios. Honorários em Exceção de pré-executividade devidos no caso concreto, ainda que a execução prossiga em face do coexecutado restante. Municipalidade que propôs a presente execução fiscal em que pese ciente da alienação do imóvel tributado ao coexecutado. Reduzido valor da causa que justifica a fixação nos termos do §8 do art. 85. Recurso não provido.